Tribunal: TJBA
Processo: 8001029-15.2017.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001029-15.2017.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATIVO OLIVEIRA ARAGAO

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITAQUARA

Advogado(s)
:
FREDERICO GUSTAVO ARAUJO DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E DE REGULAMENTAÇÃO PELO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de gari, vinculado ao Município de Itaquara, que pleiteia o pagamento retroativo de adicional de insalubridade em grau máximo, com fundamento no exercício de atividades insalubres, alegando não ter recebido a referida vantagem nos períodos anteriores à edição da lei municipal que regulamentou a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal ocupante do cargo de gari faz jus ao adicional de insalubridade; e (ii) estabelecer se é possível o pagamento retroativo da referida vantagem a período anterior à edição da lei municipal que a regulamentou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade não se impõe automaticamente aos servidores públicos, dependendo de expressa previsão em legislação infraconstitucional editada pelo respectivo ente federado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 654.906/AL.

4. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, não estende aos servidores públicos a garantia prevista no art. 7º, XXIII, CF/1988, que assegura o adicional de insalubridade aos trabalhadores em geral, exigindo, assim, lei específica para sua concessão no âmbito do serviço público.

5. A legislação municipal que regulamentou o adicional de insalubridade no Município de Itaquara foi editada apenas em 2016, sendo juridicamente impossível reconhecer o direito à percepção da vantagem em período anterior à vigência da referida norma.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do PUJ nº 413/RS, firmou o entendimento de que não cabe o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, mesmo que constatada a exposição a agentes nocivos, quando ausentes a regulamentação legal e a realização prévia de laudo técnico.

7. O pleito de pagamento retroativo do adicional, sem amparo em lei municipal vigente à época e sem a observância das formalidades administrativas, viola o princípio da legalidade administrativa.

8. Em virtude da sucumbência recursal, procede-se à majoração dos honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal somente faz jus ao adicional de insalubridade se houver expressa previsão em legislação infraconstitucional editada pelo respectivo ente federado.

2. Não é juridicamente possível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade a período anterior à edição da lei que o instituiu ou regulamentou.

3. A concessão do adicional de insalubridade exige, além da previsão legal, a realização prévia de laudo técnico que comprove as condições insalubres do ambiente de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 654.906/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.08.2012, DJe 03.09.2012; STJ, PUJ nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8001029-15.2017.8.05.0138, em que figuram como Recorrente
NATIVO OLIVEIRA ARAGÃO
e Recorrido
o

MUNICÍPIO DE ITAQUARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03